Tribunal: STF
Processo: RE 350534
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Decisão
recorrida extraordinariamente. Embargos de declaração. Decisão da 1ª
 Turma do TST.  3. Embargos (art. 894, da CLT). Recurso cabível. Não
 interposição. 4. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula
281/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento